Tribunal: TJDFT
Processo: 0743941-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743941-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL VIEIRA SAMPAIO IMPETRANTE: JULIO CESAR CERDEIRA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JULIO CESAR CERDEIRA FERREIRA em favor de DANIEL VIEIRA SAMPAIO, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 77128813 – pp. 1/2) que, nos autos do Processo de Execução de Penal n. 0412136-44.2023.8.07.0015, indeferiu o pedido de gozo da saída temporária na data de 09/10/2025, tendo em vista a inobservância do prazo mínimo de 15 (quinze) dias estabelecido no parágrafo 5o, do artigo 3o da Portaria n. 1/2025: Eis o teor da decisão: “(...) Da análise da documentação de mov. 397, os proprietários do imóvel, localizado na Rua do Rosário, 292, Bairro Vila Rosário, CEP 72812-060, Luziânia-GO, confirmaram interesse e disponibilidade em receber no local para usufruto das saídas temporárias. Por outro lado, o município fica, mais ou menos, à distância de 51 km do estabelecimento prisional do Distrito Federal, a cerca de 52 minutos de viagem. Pela distância, é possível que, durante o período do benefício, a fiscalização seja realizada pelos policiais penais. Ante o exposto, AUTORIZO que o sentenciado usufrua das saídas temporárias, conforme endereço de mov. 397. Contudo, o deferimento da inclusão do apenado para fruição da saída temporária na data de 09 de outubro, sem a observância do prazo mínimo de 15 dias estabelecido no parágrafo 5o do art. 3o da Portaria n. 1/2025, e sem que essa inobservância decorra de ilegalidade, abuso da administração penitenciária ou mora irrazoável atribuível a este Juízo, configuraria tratamento privilegiado, desprovido de fundamento jurídico ou fático idôneo. A concessão excepcional de benefício em desconformidade com os critérios previamente fixados, sobretudo quando ausente qualquer justificativa plausível, tem o potencial de comprometer a estabilidade da unidade prisional, gerando insatisfação entre os demais apenados que, em situação análoga, observam os prazos e condições estipulados na normativa vigente. Ressalte-se que, conforme já consignado na decisão de mov. 396.1, a mora não pode ser imputada a este Juízo, nos seguintes termos: “verifico que não houve a formulação de pedido específico para o usufruto das saídas temporárias em outra Comarca, de forma que também não houve, por óbvio, decisão deste Juízo nesse sentido. Com efeito, não há qualquer menção com relação a esse aspecto na petição de Mov. 359.1, ou na petição de Mov. 370.1. Dessa forma, nada a prover, por ora, quanto ao teor da petição de Mov. 393.1”. Ademais, observa-se que o comprovante de residência específico referente à fruição das saídas temporárias na Comarca de Luziânia-GO somente foi formalizado em 03 de outubro de 2025, ou seja, após a data-limite prevista na Portaria n. 1/2025 para aferição dos requisitos. Esse marco temporal é imprescindível à organização da execução do benefício, permitindo à administração penitenciária a adequada triagem dos internos aptos à saída, bem como o planejamento das medidas indispensáveis à preservação da segurança e da disciplina no ambiente carcerário. Dessa forma, o apenado somente poderá usufruir das saídas temporárias no próximo período previsto na Portaria n. 1/2025 (...) (grifo nosso). Em suas razões recursais (ID 77128810), a parte impetrante alega que o Paciente esta sofrendo constrangimento ilegal em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que, “não obstante, após moroso processo de exame criminológico e de satisfação das condições previstas no relatório lançado nos autos em julho de 2025, o que já contava com o endereço atual do Paciente” deferir a fruição da saída temporária, negou o gozo da saída temporária já em 09/10/2025. Argumenta ser ilegal negar o direito do paciente sob o fundamento de comprovação extemporânea do endereço em Luziânia-GO, uma vez que que referida informação já era de conhecimento muito antes da Justiça, do Ministério Público e da Administração Penitenciária. Assevera, ademais, que, pela instrumentalidade das formas, “mesmo que fosse esse o caso, toda formalidade obedece a um conteúdo, que não pode ser prejudicado se por outras vias se obtém o resultado pretendido”. Alega neste sentido “ a prevalecer o empecilho derivado de norma administrava, sem eco na legislação ordinária, ocorreria constrangimento, que se combate pela via do habeas corpus”. Cita um julgado que deferiu liminarmente, em situação semelhante, o direito ora pleiteado. Ao final, requer: “1. LIMINARMENTE, a suspensão dos efeitos na decisão atacada e o deferimento da fruição da saída temporária de 09/10/2025, com inclusão do PACIENTE na listagem de beneficiários, comunicando-se o juízo da Vara de Execução Penal e a Direção do CIR; 2. DE MODO DEFINITIVO, a cassação do ato coator (decisão de evento 410.1), permitindo-se o gozo imediato da saída temporária, começando pelo dia 09/10/2025”. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, a parte impetrante pleiteia, na via estreita do habeas corpus, que esta instância recursal defira o pleito de gozo de saída temporária agendada para o dia 09/10/2025, apesar de ter sido negado pelo Juízo da Vara de Execuções, sob o fundamento de que a regra referente a informação do endereço do ora paciente não teria sido cumprido no prazo adequado e previsto para tanto. Da análise do processo de execução, verifica-se que o Juízo a quo, em análise ao pedido de benefício das saídas temporárias do apenado, em 2/10/2025, intimou a defesa para instruir “o pedido com comprovante de endereço informado, bem como a declaração de anuência prevista na Portaria n. 001/2025 desta VEP, bem como a declaração de anuência prevista na Portaria n. 001/2025 desta VEP”. (ID 77134958 - p. 496). Em 7/10/2025, após a defesa juntar aos autos o comprovante de endereço onde o paciente faria o gozo da saída temporária, o Juízo da Vara de Execuções deferiu o benefício, mas diante do descumprimento das determinações trazidas na Portaria n. 1/2025 da VEP achou por bem indeferir referida fruição para a data de 09/10/2025. (ID 77134958 – p. 522). Conforme relatado, contra esta decisão a defesa se insurge. Pois bem. A Portaria objeto de análise assim trata da matéria questionada: RESOLVE: Art. 1o Estabelecer o calendário das Saídas Temporárias autorizadas por este Juízo para o ano de 2025 no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Art. 2o As Saídas Temporárias serão usufruídas nas datas e períodos indicados no Anexo I desta Portaria. Art. 3o Poderão usufruir das Saídas Temporárias previstas na presente Portaria as pessoas em cumprimento de pena em regime semiaberto, que tenham recebido autorização deste Juízo, por meio de decisão específica proferida nos seus respectivos processos de execução penal, desde que o benefício não tenha sido suspenso ou revogado no âmbito administrativo ou judicial. § 1o. É dever da pessoa em cumprimento de pena apresentar à administração penitenciária, no mínimo anualmente, comprovante de residência referente ao local onde usufruirá do benefício, bem como informar o nome e o vínculo com os residentes do referido local. § 2o. A inclusão de comprovante de residência no processo de execução penal, por qualquer pessoa ou representante da pessoa em cumprimento de pena, não substitui ou extingue a obrigação contida no parágrafo anterior. § 3o. Os comprovantes de residência que não estiverem em nome da pessoa em cumprimento de pena deverão ser acompanhados por documentação que comprove o seu vínculo com o proprietário ou possuidor do imóvel modelo constante no Anexo II desta Portaria, afirmando estar ciente e de acordo com que a pessoa em cumprimento de pena usufrua das Saídas Temporária sem sua residência. § 4o. A pessoa em cumprimento de pena deverá manter o endereço informado constantemente atualizado, observada a periodicidade eventual alteração. § 5o. A alteração do endereço deverá ser informada em até 15 (quinze) dias antes da data do início da próxima Saída Temporária, direta do benefício. a) A atualização de endereço se dará mediante recibo do representante da administração penitenciária, com indicação expressa da data em que ocorreu. b) A atualização do endereço no sistema informatizado da administração penitenciária deverá expressamente a data do recebimento do respectivo comprovante. § 6o. Caso o prazo fixado no §5o não seja observado, a pessoa em cumprimento depena somente poderá usufruir da Saída referente ao segundo período subsequente à atualização. § 7o. Para usufruir de Saídas Temporárias no Distrito Federal, bem como nas Comarcas de Valparaíso de Goiás/GO Novo Gama/GO, Águas Lindas de Goiás/GO,Planaltina/GO, Santo Antônio do Descoberto/GO e Cidade Ocidental/GO, a pessoa em cumprimento de pena deverá apresentar comprovante de residência e ainda, se ocaso, a declaração mencionada no §3o deste artigo diretamente à administração penitenciária, não sendo necessária a formulação de pedido específico ao Juízo da VEP. § 8o. Para usufruir de Saídas Temporárias em endereços situados em Comarcas não contíguas ao Distrito Federal, a pessoa em cumpr (sic) mencionada no §3o deste artigo. Nesse contexto, convém destacar que, a despeito das afirmações defensivas no sentido de que o endereço do apenado já era conhecido pelo Juízo, membros do Ministério Público e os registros do SIAPEN, de se afirmar, que, nos exatos termos trazidos na decisão atacada, ele não faz jus ao benefício pleiteado para saída aos 09/10/2025, uma vez que não cumpridos os requisitos necessários para tanto, em especial o prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes da data do início da saída. Isto porque, de se observar que o pedido do apenado referente ao a concessão do usufruto do benefício em outra Comarca foi realizado apenas em 03/10/2025, quando já decorrida a data-limite na Portaria n. 1/2025 para aferição dos requisitos, razão pela qual o deferimento do direito do apenado foi apenas em 07/10/2025, e para saídas temporárias no próximo período, em razão do não atendimento do prazo previsto na norma interna. Ressalte-se, que, referido prazo é tão importante, que, a mesma Portaria, faz menção expressa que, em se tratando de casos de saídas temporárias em endereços situados em Comarcas não contíguas, deve-se observar o prazo do parágrafo 3o que prevê 15 (quinze) dias antes do início da saída, para organização e trâmites na fruição do benefício pelo próprio apenado. Ademais, necessário explicar que não necessariamente o endereço residencial do apenado (e talvez já conhecido pelo sistema prisional) será o mesmo no qual ele pleiteie a saída externa, razão pela qual nota-se total coerência e necessidade de regulamentação e previsão expressa acerca de prazo exigido para que o apenado informe o local onde poderá ser encontrado. Neste ponto, importa explicar que referida norma tem o objetivo de não só facilitar os trâmites administrativos, mas sim de efetivar o exercício do benefício uma vez considerada a necessidade de organização da administração penitenciária principalmente em relação ao controle. Acrescente-se à fundamentação, parte dos argumentos trazidos pelo Desembargador Silvânio Barbosa, quando do julgamento da liminar no Habeas Corpus n. 0733082-72.2024.8.07.0000, em 11/08/2024, que assim se manifestou: “ A exigência de apresentação de comprovante de residência, com certa antecedência, para o usufruto das saídas temporárias mostra-se razoável e proporcional para viabilizar a organização da logística de fiscalização e operacionalização do benefício, consoante bem fundamentou a autoridade judiciária de origem. Destarte, a prévia autorização específica da autoridade judiciária para a saída temporária não é suficiente para que o apenado usufrua a benesse, sendo necessário, ainda, que atenda tempestivamente às exigências formais do estabelecimento prisional”. Desse modo, considerando não restar demonstrado a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder a cercear a liberdade de locomoção do paciente não identifico circunstância que justifique a concessão da medida pleiteada no writ. Por fim, releva destacar que, nos termos da Portaria n. 1/2025 da VEP, os próximos períodos de saída temporárias já estão previstos e devem ocorrer respectivamente de 11 a 17 de novembro e 22 a 26 de dezembro, pelo que o apenado poderá buscar a usufruição do mesmo, desde que atendidos os requisitos necessários para tanto. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora